Tribunal: STF
Processo: RE 94456
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
ICM. ABATE DE BOVINOS, EM 1972. ILEGITIMIDADE DA ELEVAÇÃO DA
ALIQUOTA POR DECRETO DO GOVERNADOR, E NÃO POR LEI. NULIDADE DA
INSCRIÇÃO DA DIVIDA E DA EXECUÇÃO NELA FUNDADA. PRECEDENTES DO STF,
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NUMEROS 90514 E 93069, AMBOS DO PARANA.
DECRETO ESTADUAL N. 14082/1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.